Tribunal: TJES
Processo: 0035131-72.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035131-72.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VANILDO MARTINS DE OLIVEIRA

APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TELEXFREE. YMPACTUS COMERCIAL S.A. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA RELAÇÃO JURÍDICA E DO APORTE FINANCEIRO. INAPLICABILIDADE DA PRESUNÇÃO DECORRENTE DA NÃO EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em procedimento de liquidação individual de sentença coletiva oriunda da Ação Civil Pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001, julgou improcedente o pedido de restituição de valores supostamente investidos pelo autor na aquisição do kit “ADCentral Family” da Ympactus Comercial S.A. O recorrente sustenta a necessidade de distribuição dinâmica do ônus da prova e a aplicação da presunção de veracidade decorrente da impossibilidade de apresentação dos dados do sistema “Back Office” pela requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a impossibilidade de acesso aos dados do sistema “Back Office” autoriza a inversão ou redistribuição do ônus da prova em favor do autor; e (ii) estabelecer se a ausência de exibição dos documentos pela requerida permite presumir a existência da relação jurídica e dos aportes financeiros alegados sem a apresentação de prova mínima pelo demandante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A liquidação individual de sentença coletiva exige que o autor demonstre minimamente sua condição de beneficiário do título executivo judicial e os fatos constitutivos do crédito pretendido.

A incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor e a possibilidade de inversão do ônus da prova não afastam o dever do autor de apresentar elementos mínimos que confiram verossimilhança às alegações formuladas.

O autor não apresentou comprovantes de pagamento, extratos bancários, autenticações de operações financeiras ou qualquer documento idôneo capaz de demonstrar o efetivo desembolso dos valores alegadamente investidos.

A mera indicação de login, telas genéricas ou referências ao sistema da empresa não comprova a realização de aporte financeiro nem a efetiva relação contratual alegada.

A impossibilidade material de apresentação dos dados do “Back Office” pela Massa Falida da Ympactus Comercial S.A., justificada pela inexistência de dados ou contas ativas informada pelo provedor Amazon AWS, não supre a ausência integral de prova pelo autor.

A presunção decorrente da não exibição de documentos pressupõe a existência de início de prova da relação jurídica invocada, não sendo aplicável quando inexistem elementos mínimos apresentados pela própria parte autora.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo exige, mesmo em relações consumeristas e em hipóteses de inversão do ônus da prova, a demonstração mínima da relação jurídica e dos aportes financeiros realizados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inversão ou redistribuição do ônus da prova não dispensa o autor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito.

A indisponibilidade dos registros do sistema “Back Office” da Ympactus Comercial S.A. não autoriza a presunção de existência da relação jurídica ou dos aportes financeiros sem elementos probatórios mínimos produzidos pelo autor.

A aplicação da presunção prevista para a não exibição de documentos exige a prévia demonstração de indícios concretos da relação jurídica alegada.

A liquidação individual de sentença coletiva demanda comprovação mínima da condição de beneficiário do título executivo e da extensão do crédito perseguido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I e § 1º, 400, I, 487, I, 85, § 11, e 98, § 3º; Código de Defesa do Consumidor (normas relativas à inversão do ônus da prova).

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC nº 0006059-94.2017.8.08.0006, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, publ. 24.10.2024; TJES, AC nº 0035152-48.2017.8.08.0024, Rel. Des. Marianne Júdice de Mattos; TJES, AC nº 0017981-10.2019.8.08.0024, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0035131-72.2017.8.08.0024

APELANTE
:
VANILDO MARTINS DE OLIVEIRA

APELADO
:
YMPACTUS COMERCIAL S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
VANILDO MARTINS DE OLIVEIRA
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vitória, nos autos do procedimento de liquidação de sentença instaurado em face de
YMPACTUS COMERCIAL S.A.
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões o apelante sustenta, em síntese, que a sentença incorreu em grave equívoco ao exigir a produção de prova que, por definição, somente estaria em posse da apelada, ignorando o imperativo constitucional e processual da distribuição dinâmica do ônus probatório, prevista no art. 373, § 1º, do CPC.

Defende que a impossibilidade probatória não é fruto de sua desídia, mas consequência direta da conduta criada pela própria Ympactus/TelexFree, que centralizava todas as informações e transações em seu sistema virtual "Back Office", atualmente inacessível.

Argumenta que a existência da relação jurídica restou devidamente demonstrada e, ante a impossibilidade de exibição narrada pela apelada, forçoso reconhecer a incidência do art. 400, inciso I, do CPC.

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside na correta distribuição do ônus probatório em ação de liquidação de crédito oriundo do título executivo judicial formado na ação civil pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001 (2ª Vara Cível de Rio Branco/AC).

O autor, aqui apelante, narrou em sua petição inicial que celebrou contrato de prestação de serviços com a ré, adquirindo o kit "ADCentral Family" pelo valor de US$ 1.425,00, correspondente a aproximadamente R$3.055,34 à época, sem obter o retorno esperado devido ao encerramento das atividades da empresa.

Desse modo, pleiteou a condenação da requerida à devolução dos referidos valores. O juízo
a quo
julgou improcedente o pedido de liquidação de sentença, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, ante a ausência de comprovação do fato constitutivo do direito do autor (prova do pagamento).

É cediço que a relação jurídica em análise é de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, incluindo a possibilidade de inversão do ônus da prova. Todavia, tais institutos não são absolutos e não eximem a parte autora de seu dever processual de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, nos exatos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

A inversão do ônus probatório não autoriza a procedência do pedido sem qualquer lastro fático. Exige-se, para sua aplicação, a verossimilhança da alegação, a qual se constrói a partir de um conjunto mínimo de evidências.

No caso dos autos, caberia ao recorrente comprovar minimamente o aporte financeiro realizado. Contudo, constata-se que ele não colacionou à exordial comprovantes de pagamento (autenticações bancárias), extratos de conta corrente ou qualquer documento idôneo que vincule o desembolso do valor histórico.

A mera juntada de telas genéricas ou a indicação de
login
de acesso não supre a necessidade probatória do efetivo fluxo financeiro de saída de capital do patrimônio do autor.

De fato, não se mostra crível que alguém que realiza um investimento na monta superior a três mil reais não guarde para si qualquer comprovante da transação efetuada, seja via extrato bancário contemporâneo aos fatos ou comprovante de fatura.

Outrossim, a impossibilidade material da Massa Falida de Ympactus Comercial S/A em apresentar os dados do sistema "Back Office", devidamente justificada nos autos pela informação do provedor
Amazon AWS
acerca da inexistência de dados ou contas ativas, constitui fato que não tem o condão de transformar a ausência total de provas do autor em presunção absoluta de veracidade.

O entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça é uníssono nesse sentido, como se observa nos arestos a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. TELEXFREE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS HÁBEIS A DEMONSTRAR A RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. ÔNUS DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. As alegações do autor/apelante limitam-se a afirmar a existência de um vínculo contratual, sem provas concretas da adesão a um plano específico, ou da transação bancária dos valores supostamente investidos, de modo que não se desincumbiu do ônus de demonstrar minimamente que é um dos beneficiados pela sentença coletiva. 2. Mesmos nas relações consumeristas, o autor não se exime de apresentar provas mínimas do fato constitutivo do seu direito. Precedentes STJ. 3. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
(TJES; AC 0006059-94.2017.8.08.0006; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Publ. 24/10/2024).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. TELEXFREE.
[...] AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. O ônus da prova, conforme o art. 373, I, do CPC, recai sobre o autor quanto aos fatos constitutivos de seu direito.
No caso, caberia à autora demonstrar, ainda que minimamente, a existência da relação jurídica com a recorrida. [...] 5. A indisponibilidade do "Back Office" da empresa, embora amplamente reconhecido, não desonera o autor da obrigação de produzir prova mínima da sua relação com a empresa
. 6. A jurisprudência do STJ e do TJES exige, mesmo em casos de inversão do ônus da prova, a comprovação inicial de fatos mínimos constitutivos do direito autoral. [...]
(TJES. Apelação Cível nº 0035152-48.2017.8.08.0024. Relatora Desembargadora Marianne Júdice de Mattos).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – TELEXFREE
– [...] AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA RELAÇÃO JURÍDICA – RECURSO DESPROVIDO. [...] 2.
Requerida a liquidação de sentença, caberia ao apelante a apresentação de mínima comprovação de seu vínculo com a apelada, tal como a apresentação dos boletos emitidos pela YMPACTUS, acompanhados dos respectivos comprovantes de pagamento ou mesmo os extratos bancários de pagamentos ou transferências realizadas, o que não se verificou no caso em tela
. [...] 4. A parte autora/apelante não trouxe nenhuma prova documental que comprove ser beneficiária da sentença coletiva e tampouco dos aportes financeiros realizados, [...] não se mostra razoável que o “investidor” não tenha à sua disposição sequer o comprovante do “investimento” feito ou um recibo da transferência de recurso feita à apelada. 5. Recurso desprovido.
(TJES. Apelação Cível nº 0017981-10.2019.8.08.0024. Relator Desembargador Sérgio Ricardo de Souza).

Do exposto,
N
EGO

P
ROVIMENTO

ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios fixados na origem, ressalvado, contudo, o disposto no art. 98, §3º, do mesmo diploma.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)